Tribunal: TJDFT
Processo: 0770741-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUTOMÓVEL. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA (IN REM SUAM). TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS. VALIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL.
1. Cinge-se a lide em verificar se a procuração apresentada pelo embargante, ora apelante, é instrumento apto à transferência de propriedade do veículo automotor que foi objeto de constrição judicial.
2. O Art. 685 do Código Civil assim dispõe sobre a procuração em causa própria: “Conferido o mandato com a cláusula "em causa própria", a sua revogação não terá eficácia, nem se extinguirá pela morte de qualquer das partes, ficando o mandatário dispensado de prestar contas, e podendo transferir para si os bens móveis ou imóveis objeto do mandato, obedecidas as formalidades legais.”.
3. Dos instrumentos procuratórios ora apresentados, nota-se que o mandatário age como se o mandante fosse, dentro dos limites dos poderes que lhe foram conferidos, figurando em todas as relações jurídica contraídas pelo mandatário, de tal modo que, ao final, é este quem contrai as obrigações e adquire os direitos. É o que caracteriza a procuração em causa própria.
4. No caso dos autos, constata-se que o executado entabulou contrato de mandato em causa própria (in rem suam) sobre o veículo automotor em discussão, conforme demonstra a procuração pública que contêm todos os dados do automóvel, bem como cláusula de irrevogabilidade, irretratabilidade e dispensa de prestação de contas. Ato contínuo, o mandatário entabulou com o embargante, ora apelante, substabelecimento público com a manutenção das cláusulas de irrevogabilidade, irretratabilidade e dispensa de prestação de contas.
5. Diante da caracterização do objeto nele constante (veículo automotor), e da presença das cláusulas especiais, as procurações equivalem a verdadeiro negócio de compra e venda do bem móvel.
6. Quanto à questão da quitação das parcelas em atraso, registre-se que o nome do pagador constante do boleto bancário não se confunde com o responsável pela sua liquidação, vinculada à conta corrente utilizada para o pagamento.
7. Deu-se provimento ao apelo.